Tribunal: TJDFT
Processo: 0725136-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725136-20.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTEIRO LOGAN CORREA BATISTA MARQUES AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MONTEIRO LOGAN CORREA BATISTA MARQUES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS: “Inicialmente, em que pese o teor dos Embargos de Declaração ID 125461019, pela análise dos autos, verifico que a impugnação ID 119972619 não foi apreciada por este Juízo. Assim, trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança referente à verba sucumbencial, com a consequente a extinção do feito. Intimada, a parte impugnada manifestou-se nos autos rechaçando os argumentos tecidos pela impugnante. Breve relatório. Alega a impugnante, em suma, que os honorários advocatícios cobrados no presente feito não são exigíveis, porquanto a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça, que lhe foi concedida por este Juízo e confirmada em sede de Agravo de Instrumento. Com efeito, consoante se verifica pelo teor da Decisão ID 125388902, o benefício da gratuidade da justiça concedido à executada foi mantido por este Juízo, restando suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios e despesas processuais para a executada (POSTAL SAÚDE) em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do NCPC. Por conseguinte, ante a inexigibilidade da obrigação executada, a extinção do presente feito é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e, por conseguinte, extingo o processo, com fulcro no disposto no Art. 525, III, do CPC. Após a preclusão desta Decisão, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe.” O Agravante sustenta que demonstrou em novo cumprimento de sentença que a Agravada possui plenas condições de adimplir a obrigação, tendo em vista o superavit de mais de R$ 55 milhões no último ano. Requer a antecipação da tutela recursal par determinar o prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs 37771316 e 37771317). É o relatório. Decido. O recurso não é cabível. Pronunciamento judicial que acolhe a impugnação e extingue o cumprimento de sentença qualifica-se como sentença e, por conseguinte, desafia apelação, nos termos dos artigos 203, § 1o, e 1.009 do Código de Processo Civil. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento” (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc 21/05/2019). (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, 2a T., rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 27/04/2020). Isto posto, nego seguimento ao recurso na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil Publique-se. Brasília – DF, 27 de julho de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator